Tribunal: STF
Processo: ARE 1393394
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Segundo Grupo Cível da Comarca de Crissiumal/SP, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE CRISSIUMAL. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. 



    1. Ao tempo da determinação de suspensão dos processos pendentes no âmbito da Corte no IRDR nº 70074156142, a ação originária já havia sido julgada, inclusive em sede de recurso de apelação. O sobrestamento envolve apenas os processos pendentes, e não os já julgados. 



    2. A violação de norma jurídica que dá ensejo ao ajuizamento da rescisória é aquela que se mostra manifesta, ausente no caso concreto. Eventual erro no julgamento ou mesmo injustiça no julgado não alicerça o manejo de ação rescisória, diante da impossibilidade de que a mesma funcione como sucedâneo recursal. 



    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, inciso LIV, 18, 30, incisos I e II, 37, incisos I e II, e § 14, e § 10, 39, 40, § 4º, 93, inciso IX, 97, 149, § 1º, e 249 da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que “a rescisória é medida necessária para restabelecer a legalidade dos atos administrativos municipais de desligamento do servidor aposentado pelo Regime Geral de Previdência, bem como a observância da Constituição Federal, eis que a decisão do Judiciário Gaúcho contraria expressa previsão de norma municipal que determina a vacância do cargo em caso de inativação”.



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a decisão de indeferimento da inicial da ação rescisória com base nos seguintes fundamentos:



    “No que diz respeito à violação ao art. 37, V da Lei Municipal nº 1.181/93 (que prevê a vacância do cargo em caso de aposentadoria), verifica-se que os argumentos ventilados pela parte autora/agravante como autorizadores do manejo de ação rescisória se fundam em mera irresignação com o julgado rescindendo. 



    A parte autora pretende, na presente ação, reverter o julgamento de procedência dos pedidos formulados na ação originária, em que determinada a manutenção da servidora demandante no cargo ocupado mesmo que aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social.



    (...)



    Por tais razões, diante da manifesta inadmissão da presente ação rescisória, imperativo o indeferimento da inicial, que deve ser mantido.”



    Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido consignou que a decisão rescindenda foi prolatada em 26/10/2017, época em que não havia jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal acerca da matéria controvertida, sendo certo, inclusive, que se extrai da jurisprudência desta Corte precedentes alinhados com o entendimento aplicado na decisão rescindenda, no sentido da possibilidade de acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público, pois, nesse caso, não há acumulação vedada pela Constituição Federal. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.121.013/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/09/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO. PROVENTOS E VENCIMENTOS. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é possível a cumulação de vencimentos de cargo público e proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.148.213/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 05/04/2019).



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou da orientação fixada nesta Corte que assenta não caber ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, a teor do que dispõe a Súmula 343/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CRÉDITOS DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INTEGRANTES DA CESTA BÁSICA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM HARMONIA COM A POSIÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VIGENTE À ÉPOCA. ALTERAÇÃO POSTERIOR DE ORIENTAÇÃO. SÚMULA 343/STF. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 590.809). IRRELEVÂNCIA DA MAIOR OU MENOR EXTENSÃO DE TEMPO ENTRE O JULGAMENTO RESCINDENDO E A VIRADA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O julgamento que deu origem ao acórdão rescindendo (RE-AgR 353.133) foi proferido pela Primeira Turma em 15.3.2005, ocasião em que acolhida a orientação do Plenário então vigente, no sentido da legitimidade da apropriação de créditos do ICMS pela entrada de produtos da cesta básica, cuja saída contava com o benefício da base de cálculo reduzida, só alterada em 17.3.2005, por ocasião do julgamento do RE 174.478. 2. Em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente” (RE 590.809, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 24.11.2014).3. Irrelevante o lapso temporal, mais ou menos extenso, decorrido entre o julgamento e virada jurisprudencial no âmbito da Suprema Corte. 4. Desimportante, também, se, entre a data do julgamento e a publicação do acórdão, houve a virada jurisprudencial. Por óbvio, o acórdão publicado apenas reflete o julgamento já realizado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR nº 1.956/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Súmula 343/STF. 2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que “O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 978.852/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 04/09/2020).



    Ressalte-se, por fim, que somente na sessão de 18/6/21 o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do RE nº 1.302.501/PR, feito paradigma do Tema nº 1.150 da sistemática da repercussão geral, fixou tese em sentido contrário à decisão rescindenda, nos seguintes termos:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    Assim, não procede a irresignação do recorrente.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente